Tribunal: TJPA
Processo: 0801598-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801598-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANA CELIA DA SILVA REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, À PENA DE 5 ANOS DE RECLUSÃO.
DECISUM
QUE REVOGOU A PRISÃO DA RÉ, COM BASE NO ART. 112, § 3º DA LEI DE 7.210/1984, ASSEGURANDO O SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E, CONCOMITANTEMENTE, CONSIGNOU QUE AS PARTES DISPENSARAM O PRAZO RECURSAL, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO.
PRETENDIDO SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DA PRISÃO DA PACIENTE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A FIM DE SANAR OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO JULGADO, E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELA DEFESA, AMBOS EM TRAMITAÇÃO NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA COACTA.

DESCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM PRETENDIDO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É cediço que o

Habeas Corpus Preventivo
serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de Guilherme Nucci:
"quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal e Execução Penal
. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951). Nesse diapasão, é imprescindível que o impetrante demonstre a real probabilidade de o paciente ser submetido a alguma ilegalidade que implique cerceamento ao seu direito de locomoção, uma vez que meras conjecturas ou ilações são insuficientes para que a Ordem

seja concedida;

2.

Depreende-se dos autos que na sentença penal condenatória foi assegurado o direito da ré de recorrer em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e, concomitantemente, restou consignado que as partes dispensaram o prazo recursal, determinando-se a expedição de trânsito em julgado.

3.

A autoridade coatora afirmou que a sentença condenatória em desfavor da ora paciente foi proferida em audiência, no dia 19/02/20,
mesma ocasião em que determinou a expedição do seu alvará de soltura, de modo que atualmente se encontra em liberdade
. Acrescentou que tanto a defesa quanto a acusação dispensaram o prazo recursal, conforme consta da ata de audiência, assinada pelas partes. Por fim, informou que no dia 20/02/20, a defesa
opôs Embargos de
Declaração, a fim de sanar suposta omissão no édito condenatório e, por seus efeitos infringentes, foram encaminhados no mesmo dia para o
Ministério Público para manifestação
, onde se encontram até a presente data.

4.

Com efeito, não se pode, como pretende o impetrante, utilizar o
habeas corpus
para obstar eventual vício constante do édito condenatório, concedendo-se à paciente salvo-conduto, sobretudo, tornando sem efeito a parte relativa à dispensa
do prazo recursal, o que deve ser dirimido no juízo próprio, ratificando-se que já houve oposição de Embargos de Declaração e, inclusive, já fora interposto recurso de apelação. Assim, o
writ
também não pode ser utilizado para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e sem comprovação de que realmente ocorrerão.

5.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 09 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANA CELIA DA SILVA REIS
, condenada pela prática do crime tipificado no art.33 da Lei nº 11.343/06, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis (processo nº 0010712-56.2018.8.14.0130).

O impetrante afirma que a paciente estava presa preventivamente desde 05/05/2019 e, na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 19/02/2020, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os termos da denúncia e condenou-a à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, com base no art. 112, §3º, da LEP,
“por se tratar de mãe e responsável por criança, fazendo jus à progressão de regime prisional depois de cumprido 1/8 da pena.”
Aduz que somente assinou o termo de audiência, nos moldes apresentados, porque foi esclarecido pela autoridade coatora que a paciente seria colocada em liberdade, porque beneficiada pelo referido artigo, considerando os mais de 9 meses de prisão provisória, ou seja, já possuía mais de 1/8 de pena cumprida, e que seria concedido o direito de recorrer em liberdade. Contudo, ao final da sentença, constou que as partes dispensaram o prazo recursal, porque acreditou que a paciente seria colocada imediatamente em liberdade, o que fora requerido, aliás, em alegações finais, e ficara obscuro em sentença, levando o impetrante a se confundir ao assinar o termo de audiência, razão pela qual opôs Embargos Declaratórios. Por tais razões, requer
liminar
para que seja garantido o direito de a paciente recorrer em liberdade, tornando sem efeito a parte relativa à dispensa do prazo recursal, com expedição de salvo-conduto. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo. Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação da Ordem.
É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória, em apertada síntese, que a acusada foi flagrada no dia 26 de dezembro de 2019, sendo presa em flagrante por manter consigo aproximadamente um quilo de droga conhecida vulgarmente por “crack”. Adveio a prolação da sentença durante audiência de instrução e julgamento, em 19/02/20, condenando a ré à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Ao considerar presentes as circunstâncias do artigo 112, parágrafo 3º da Lei de 7.210/1984, sendo a ré mãe de uma criança menor de 12 anos, o juízo
a quo
concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, determinando a expedição do alvará de soltura. Por fim, consignou, o magistrado: “considerando que as partes dispensaram o prazo recursal, expeça-se certidão de trânsito em julgado de imediato.”. Inconformada, a defesa opôs Embargos de Declaração e interpôs recurso de Apelação, em 20/02/20.
Eis a suma dos fatos.

Pretende o impetrante, com o presente
habeas corpus
preventivo, a concessão de salvo-conduto à coacta, a fim de que possa recorrer em liberdade, não sendo expedida a certidão de trânsito em julgado e, por conseguinte,

decretada a sua prisão.

Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, que será concedido
habeas corpus
"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
". No mesmo sentido, o artigo 647 do Código de Processo Penal estabelece que "dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar".

É cediço que o

Habeas Corpus Preventivo
serve para evitar a ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente, ou, no dizer de Guilherme Nucci:
"quando a ordem concedida visa a assegurar que a ilegalidade ameaçada não chegue a se concretizar"
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal e Execução Penal
. 5ª ed., 2ª tiragem, RT: SP, 2008, p. 951).

Nesse diapasão, é imprescindível que o impetrante demonstre a real probabilidade de o paciente ser submetido a alguma ilegalidade que implique cerceamento ao seu direito de locomoção, uma vez que meras conjecturas ou ilações são insuficientes para que a Ordem

seja concedida.

Depreende-se dos autos que na sentença penal condenatória foi assegurado o direito da ré de recorrer em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e, concomitantemente, restou consignado que as partes dispensaram o prazo recursal, determinando-se a expedição de trânsito em julgado.

Por sua vez, ao prestar informações (ID nº 2797474), a autoridade coatora afirmou que a sentença condenatória em desfavor da ora paciente foi proferida em audiência, no dia 19/02/20,
mesma ocasião em que determinou a expedição do seu alvará de soltura, de modo que atualmente se encontra em liberdade
. Acrescentou que tanto a defesa quanto a acusação dispensaram o prazo recursal, conforme consta da ata de audiência, assinada pelas partes. Por fim, informou que no dia 20/02/20, a defesa
opôs Embargos de Declaração, a fim de sanar suposta omissão no édito condenatório e, por seus efeitos infringentes, foram encaminhados no mesmo dia para o Ministério Público para manifestação
, onde se encontram até a presente data.

Cumpre observar que eventual ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade na sentença deve ser saneada por meio do recurso próprio, qual seja os Embargos de Declaração, os quais já foram opostos e encontram-se pendentes de apreciação pelo juízo
a quo
. Ademais, conforme relatado, verifica-se que o juízo coator informou que a coacta se encontra em liberdade, já que determinou a expedição do alvará de soltura na própria sentença, salientando, inclusive, que os aclaratórios foram opostos e encontram-se em tramitação.

Ora, o mero temor da suposta probabilidade de se decretar a prisão da coacta com base em omissão/contradição existente na sentença, não basta à concessão de salvo-conduto, que deve ser concedido apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrados fatos que fundamentem concretamente não só a iminência, mas também a
comprovação de constrangimento ilegal na adoção da medida extrema
.

Com efeito, não se pode, como pretende o impetrante, utilizar o
habeas corpus
para obstar eventual vício constante do édito condenatório, concedendo-se à paciente salvo-conduto, sobretudo, tornando sem efeito a parte relativa à dispensa do prazo recursal, o que deve ser dirimido no juízo próprio, ratificando-se que já houve oposição de Embargos de Declaração e, inclusive, já fora interposto recurso de apelação. Assim, o
writ
também não pode ser utilizado para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não existentes e sem comprovação de que realmente ocorrerão.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.

2. A matéria ventilada do presente recurso não foi analisada pelo Tribunal estadual, sendo inviável seu exame por este Sodalício, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância, conforme entendimento pacífico desta Corte.

3.
O habeas corpus não se presta a analisar o vago receio ou a mera expectativa de violência, coação ou ameaça à liberdade de locomoção. Ainda que em sede de habeas corpus preventivo, o risco deve ser real, decorrente de ato concreto, de ameaça iminente de constrangimento ilegal ao jus ambulandi, o que não ocorre na espécie.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 46.871/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PROCESSUAL PENAL.
INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES. MERO TEMOR DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

1. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos ora Pacientes, carece a impetração de interesse processual. Precedentes desta Corte.

2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 124.935/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010).

Desse modo, a mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser decretada, não constitui
ameaça concreta
à liberdade da coacta, capaz de justificar o manejo de
habeas corpus
para o fim pretendido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/06/2020